Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700622-85.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Dê-se vista à parte autora sobre a petição juntada no ID no 39481136 - Págs. 01/04. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator